Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736207-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO, PIERRE TRAMONTINI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L.E.G.G, representado por C.E.R.G (pai) e M.R.G (avó paterna), tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, processo n. 0718551-86.2022.8.07.0020, mediante a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 140168964 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que a Requerida proceda à autorização e custeio da medicação prescrita (GENOTROPIN®), enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo porque não verifico, em sede de cognição sumária, a obrigatoriedade da requerida de custear o tratamento, objeto de discussão nos autos. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Inconformado, o autor recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois estariam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Narra que o agravante é menor impúbere, apresenta quadro de dificuldade de ganho pondero-estatural, tendo nascido prematuro, com peso e tamanho abaixo do normal. Foi diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID 10 E34.3, Nanismo), necessitando do fornecimento da medicação Genotropin, princípio ativo Somatropina, em dose de 0,1 ui/Kg/dia. Relata que requereu o medicamento junto ao Plano de Saúde, porém, obteve resposta negativa quanto ao pleito. Revela que em razão da necessidade imediata do medicamento, adquiriu-o de forma particular, comprometendo em demasiado a vida financeira familiar. Aponta a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o Hormônio de Crescimento (HGH), conforme dispõe o anexo I, do art. 3o, da RN 465/2021 da ANS. Alega que o risco de lesão grave decorre do não fornecimento do tratamento ao menor, bem como do prejuízo demasiadamente elevado de seus genitores em arcar com o tratamento de forma particular, e que o fumus boni iuris “encontra reforço no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, visto que os laudos médicos acostados aos autos informam que o Agravante precisa da medicação para tratar a enfermidade que o acomete, bem como que o fármaco se encontra previsto no rol de medicamentos de fornecimento obrigatório da ANS e que, enquanto o suposto prejuízo a um dos lados (Agravado) decorrente da tutela antecipada é ínfimo frente ao prejuízo real sofrido pelo outro (Agravante) ante a não concessão da tutela, posto que ao passo que o suposto prejuízo ao Agravado é de fácil reparação e restituição do status quo ante, o prejuízo causado ao Agravante é irreparável.” (ID 40710429) Requer em sede de antecipação de tutela a determinação para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer a medicação pelo período que se fizer necessário, conforme receituário e indicação médica. Preparo ao ID 40710432 e ID 40710432 É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Depreende-se dos autos que o cerne da irresignação levada a exame na origem diz respeito à negativa de o Plano de Saúde custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, consubstanciado na medicação Genotropin, princípio ativo Somatropina, em dose de 0,1 ui/Kg/dia, para o tratamento da baixa estatura idiopática (CID 10 E34.3, Nanismo). Deflui-se dos autos que o médico assistente prescreveu o uso do referido medicamento ao menor em idade pré-púbere (13 anos), que apresenta quadro de “perda de previsão de estatura final pelo avanço da idade óssea”, de modo a “otimizar o tratamento e evitar os riscos biopsicossociais (incluindo relatos já ocorridos de bullyng)”. (ID 140152349 dos autos de origem) A negativa do plano de saúde ocorreu pelo motivo de a medicação não ser de “cobertura obrigatória a nível ambulatorial”. (ID 140152351 dos autos de origem) Esclarecidos os fatos, neste momento processual, de cognição sumária, entendo não estar configurado o periculum in mora, isso porque não consta do relatório médico urgência para o uso da medicação, bem como há notícia de que o medicamento foi adquirido por seus genitores, que, apesar de alegarem comprometimento financeiro, não fizeram prova a respeito. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, tenho que não estaria demonstrada de plano, posto que, em tese, a recusa do Plano de Saúde estaria fundada na ausência de cobertura para o fornecimento de medicação de uso ambulatorial ou domiciliar, conforme previsto na Lei 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, do mesmo órgão regulador, que além de permitirem a exclusão de tais tratamentos, determinam a garantia de fornecimento de medicação de uso domiciliar em duas situações, in verbis: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência)” Desse modo, eventual excepcionalidade a mitigar a regra demanda a devida instrução, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. É como voto. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator